Tribunal: TJMT
Processo: 1028555-30.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028555-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA FATIMA BARBOSA PEREIRA MOREIRA - CPF: 322.635.621-68 (APELADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contratação não comprovada. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva do banco.
Restituição
modulada
. Dano moral configurado. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto por
instituição financeira
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos
morais ajuizada
por
consumidora
, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 e condenou o banco ao pag
amento das custas e honorários.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados; (
iii
) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável e se o
valor fixado deve ser reduzido.

III.
Razões de decidir

3.
Compete ao banco comprovar a contratação alegada (art. 373, II, CPC), sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora (art. 6º, VIII, CDC).

4.
A ausência de contrato assinado ou de documento inequívoco da anuência da autora revela inexistência de relação jurídica, atraindo a ilicitude dos descontos.

5.
A restituição deve observar a modulação do STJ (
EREsp
1.413.542/RS e
EAREsp
600.663/RS), sendo simples para valores descontados até 30/03/2021
e em dobro para os posteriores.

6.
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral
in
re

ipsa
, indepen
dentemente de prova específica.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente conhecido e,
na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1
. “
A ausência de contrato assinado ou documento inequívoco de contratação implica inexistência de relação jurídica e ilicitude dos descontos realizados
”. 2. “
A restituição dos valores descontados deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação do STJ
”
.
3
.

“
O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
, impondo indenização
”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6º, VIII, 14 e 42, parágrafo
único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001040-36.2024.8.11.0047, Rel
. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/08/
2025; TJMT, Apelação Cível n. 1066811-76.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias, j. 07/08/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença
proferida pela Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro
, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Morais

ajuizada
por
MARIA FÁTIMA BARBOSA PEREIRA MOREIRA
, julgou

p
rocedentes
os pedidos iniciais
,
reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a devolução de valores debitados, fixando indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
e condenando a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor da condenação
(ID
308009874
).

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta
a
validade do contrato
firmado entre as partes (ID
308009877
).

Defende que o contrato foi “
perfeitamente formalizado, com as devidas qualificações do cliente, não apresentando qualquer resquício de irregularidade
”.

Afirma que a
apelada
tomou ciência de todos os direitos e obrigações decorrentes da relação contratual, sendo a modalidade destinada a aposentados e pensionistas, com descontos limitados à margem consignável prevista em lei.

Em relação aos
danos morais
, argumenta pela “
inexistência de qualquer fato danoso
”
que justificasse a condenação, afirmando
que não houve p
rova cabal do alegado prejuízo e
que a obrigação de indenizar exige demonstração de ato ilícito, culpa ou dolo, prova do dano e nexo de causalidade.

No tocante à
repetição do indébito
,
alega
não ser cabível, uma vez que “
os valores cobrados são totalmente embasados em um contrato completamente legal e regular
”. Assevera que, ainda que se entendesse pela devolução, esta deveria ocorrer apenas de forma simples, diante da ausência de má-fé comprovada.

Com essas considerações
,
requer o recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, com posterior provimento, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados, afastando-se a condenação em repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da prova.

Sucessivamente,
pugna pela
redução do valor arbitrado a título de danos morais e a minoração dos honorários advocatícios. Por derradeiro,
pleiteia
matéria seja considerada devidamente
prequestionada
para eventual recurso especial.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 308340363).

Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do apelo (ID 308009882).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

MARIA FÁTIMA BARBOSA PEREIRA MOREIRA
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, visando à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
(ID
308008893
).

Na exordial, narrou que, ao consultar o aplicativo do INSS, percebeu a existência de descontos mensais sob a rubrica “EMPRÉSTIMO SOB RMC”, no valor inicial de R$ 49,07
(quarenta e nove reais e sete centavos)
, incidentes desde janeiro de 2020, sem que jamais tivesse contratado qualquer empréstimo ou cartão de crédito consignado com a instituição financeira demandada.

Relatou, ainda, que buscou administrativamente a solução junto ao banco réu, inclusive mediante protocolo de atendimento, porém não obteve resposta efetiva, razão pela qual ingressou em juízo para resguardar seus direitos.

Ao final, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

Trata-se de processo com prioridade de tramitação legal, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito,nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, vez que a prova oral pleiteada pela parte requerida em nada irá acrescentar para o deslinde do feito, assim a
indefiro
.

O código consumerista prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever
reparatório a comprovação da culpa do agente
, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:
[...].

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

Pois bem. Sem delongas, no caso em apreço, embora a ré alegue a existência de relação contratual válida com a autora, não trouxe aos autos nenhuma prova documental que demonstre a celebração do contrato, como termo de adesão ou autorização para os descontos em folha de pagamento, limitando-se a afirmações genéricas sobre a contratação.

O ônus de provar a existência e regularidade do contrato que deu origem aos descontos era da requerida, que não se desincumbiu satisfatoriamente de tal encargo, deixando de apresentar o documento que seria essencial para demonstrar o consentimento da autora para os descontos realizados.

O extrato do INSS, juntado pela própria autora (Id. 190571957), comprova a realização dos descontos mensais em seu benefício, o que corrobora sua alegação.

Assim, diante da ausência de comprovação da existência de contrato válido entre as partes, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica.

No que se refere ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da demonstração de má-fé por parte do credor. Confira-se:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da referida tese, por meio do
EAREsp
600.663/RS, estabeleceu que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ocorrer de forma simples para os descontos realizados até 30.03.2021, sendo cabível a devolução em dobro apenas para os descontos efetuados após essa data.

Nesse sentido:
[...].

Nesse ponto, verifica-se, pelos documentos colacionados nos autos, que a parte requerida de fato realizou descontos da parte autora, contudo, a apuração exata deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença. Em face da modulação de efeitos estabelecida nos julgados mencionados, a restituição

será simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Nesse sentido:
[...].

Com relação ao pedido de danos morais, revendo meu posicionamento, tem-se que o desconto indevido na conta salárioda parte autora, com origem em contrato que não firmou, trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, ante a natureza alimentar dessa verba.

Nesse sentido:
[...].

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO
PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistência de relação jurídica entre as partes, consequentemente do débito e determinar
o imediato cancelamento dos descontos
.

Condeno a parte ré a devolver todos os valores
debitados da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença
. A

restituição

será simples para os descontos realizados até
30/03/2021 e em dobro para os posteriores, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) e correção
monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02),ambos a partir do desembolso
.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02),a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.
[
...]
”
(ID 308009874).

Inconformado
, o banco interpôs o presente recurso, pretendendo
a
reforma integral
da
r.
sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
, ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Pois bem
.

De proêmio, no que tange ao pedido de
efeito suspensivo
formulado pelo banco apelante, verifico que não merece conhecimento, tendo em vista que, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, foi inadequadamente apresentado nas próprias razões da apelação, em desconformidade com o disposto no artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige petição autônoma para tal
finalidade.

Por essa razão,
não

conheço
do pedido de efeito suspensivo formulado pela
apelante.

Superadas essa questão
,
passo ao exame
do
mérito.

Após detida análise,
vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, segundo a qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Na hipótese, consoante se extrai dos autos, a alegação do banco apelante quanto à existência de contratação válida não encontra respaldo probatório mínimo, uma vez que
deixou de apresentar qualquer documento capaz de comprovar a efetiva celebração do negócio jurídico
, não juntando o suposto contrato, tampouco faturas, comprovantes de entrega do cartão ou outros elementos que demonstrassem a anuência da consumidora.

Limitou-se, portanto, a sustentar, em termos genéricos e abstratos, a regularidade da contratação, sem demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a sua efetiva formalização.

É de se
lembrar
que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, competia ao banco
apelante
comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela autora.

No caso em apreço, a
exigência probatória era ainda mais rigorosa,
haja vista que
o Juízo
a quo
,
com acerto
, deferiu a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da demandante e da verossimilhança de suas alegações.

Nesse contexto, recaía sobre o apelante o dever de comprovar, de maneira clara e robusta, a regularidade d
a relação jurídica que
invocava,
o que não ocorreu.

Dessa forma, a
inércia probatória da instituição financeira

robustece a credibilidade da narrativa apresentada pela consumidora, a qual encontra amparo nos extratos previdenciários juntados aos autos (ID 308008897 e 308008898),
que
evidenciam os descontos efetivamente realizados em seu benefício.

Com efeito, a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal é firme no sentido de que a ausência de contrato assinado ou de qualquer outro elemento inequívoco de prova da contratação conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo
s descontos indevidos.
Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
O banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação
,
como contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais
,
prova do recebimento do crédito
,
do cartão plástico ou de faturas
,
descumprindo
,
assim
,
o ônus probatório previsto no art. 373
,
II
,
do CPC
.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito
capaz de gerar dano moral. [...] Recurso parcialmente provido.
”

(
TJMT, Apelação Cível n.
1001040-36.2024.8.11.0047,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
27/08/2025, DJE 27/08/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO
. IDOSA E HIPERVULNERÁVEL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
.
DESCONTOS INDEVIDOS
. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...]
4
.
O banco não comprovou a contratação válida
,
tampouco apresentou o cartão físico ou documentos que evidenciem a ciência da autora sobre as condições da avença
,
o que impõe a nulidade do negócio por vício de consentimento
(CC/2002, art. 138). 5. A ausência de prova válida autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sem que o banco lograsse afastar a tese de contratação indevida ou desinformada. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n.
1066811-76.2024.8.11.0041,
Rel. Des.

Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
07/08/2025, DJE 07/08/2025
– grifo nosso
)
.

Logo,
correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica
, uma vez que o banco apelante
não comprovou a contratação alegada, deixando de apresentar documento hábil a demonstrar a anuência da consumidora.

No que se refere à
restituição
dos valores indevidamente descontados, não procede
a
alegação do apelante de que a devolução deveria ocorrer apenas de forma simples, em razão da inexistência de comprovação de má-fé.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
EAREsp
600.663/RS, fixou entendimento vinculante no sentido de que a repe
tição em dobro prevista no artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a demonstração do elemento subjetivo do
credor, bastando
que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva, o que se verifica quando o consumidor sofre descontos sem qualquer respaldo contratual.

Assim, a sentença, ao determinar a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, aplicou corretamente a modulação fixada pelo STJ, harmonizando a proteção do consumidor com os princípios da lealdade e da confiança que devem n
ortear as relações jurídicas, devendo ser mantida também neste ponto.

No tocante
ao pleito de afastamento da
in
denização por danos morais
, igualmente não prospera
, visto que o
desconto realizado diretamente no benefício previdenciário da
apelada
, sem respaldo em contrato válido, não pode ser reduzido à categoria de mero dissabor.

Trata-se de verba de caráter alimentar, destinada à subsistência da consumidora
idosa
, cuja indevida diminuição compromete a própria dignidade da parte e agrava sua vulnerabilidade. Nessas circunstâncias, o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta, sendo, portanto,
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica.

Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

[...] 1. A instituição financeira não apresentou contrato assinado física ou digitalmente pela autora, tampouco documentação apta a demonstrar manifestação inequívoca de vontade. 2. O ônus da prova da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe à instituição financeira, especialmente diante da negativa da consumidora. 3. Configura-se falha na prestação do serviço, sendo objetiva a responsabilidade do banco por descontos decorrentes de contratação não comprovada, conforme a Súmula 479/STJ. 4.
O desconto indevido em benefício previdenciário compromete a subsistência da autora
,
pessoa idosa
,
ensejando reparação por dano moral in
re

ipsa
. 5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, por violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento fixado no Tema 929/STJ, aplicável a cobranças realizadas após 30/03/2021. [...] Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato assinado ou de prova inequívoca da contratação implica inexistência da relação jurídica e ilicitude dos descontos realizados. [...] 3.
Configurado o desconto indevido em benefício previdenciário sem contratação válida
,
impõe-se o dever de indenizar por danos morais
. 4. A repetição do indébito em dobro é devida nas cobranças
posteriores à publicação do Tema 929/STJ, em caso de violação da boa-fé objetiva [...]
”

(TJMT, Apelação Cível n.
1000868-94.2024.8.11.0047,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
24/07/2025, DJE 24/07/2025
– grifo nosso
)
.

De igual modo, o
quantum

arbitrado

no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
se revela
adequad
o
às circunstâncias do caso concreto
, pois atende aos parâmetros da propo
rcionalidade e da razoabilidade,
sendo
suficiente para compensar a lesão s
ofrida e, ao mesmo tempo, cumprir
função pedagógica ao desestimular práticas abusivas semelhantes, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Não se verifica, portanto, motivo para qualquer redução ou exclusão da condenação.

Ainda
, não procede a insurgência quanto aos
honorários advocatícios
, porquanto o
percentual de 15%
(quinze por cento)
fixado pelo
Juízo sentenciante
sobre o valor da condenação observa fielmente os
parâmetros estabelecidos no artigo
85, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora e o tempo de tramitação do processo
, revelando-se
em patamar proporcional e razoável, que não comporta redução.

Por fim, q
uanto ao
prequestionamento
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Dessa forma, não havendo elementos que justifiquem a reforma pretendida,
impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
em parte

do recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

e, nesta extensão,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
5
% para
20
% (
vinte
por cento)
, nos termos do artigo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025